Tribunal: TJDFT
Processo: 0721641-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. Falta interesse recursal em relação ao pedido de exclusão da valoração negativa da primeira fase da dosimetria, porquanto a valoração conferida não foi desfavorável e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância, e o laudo de exame de corpo de delito. A alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de afeição familiar e dependência emocional entre as partes. O ânimo alterado do agente em razão de seu estado de embriaguez não exclui o dolo, nem afasta a aplicação de pena. Não havendo provas suficientes para a manutenção do édito condenatório quanto ao crime de ameaça, a absolvição é medida que se impõe pela incidência do princípio in dubio pro reo.